Tribunal: TJDFT
Processo: 0804512-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO NA PISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a realização de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (art. 1o da Lei no 5.861/72), sendo, portanto, parte legítima para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. O DER/DF também pode figurar no polo passivo dessa ação, uma vez que é responsável pela administração do Sistema Rodoviário do Distrito Federal – SRDF, do qual a DF-095 - (EPCL) - Estrada Parque Ceilândia, mais conhecida como Via Estrutural, é parte integrante. Preliminares de ilegitimidade rejeitadas.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu que a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020)
3. O ônus da prova quanto à caracterização dos elementos da responsabilidade (ação ou omissão do ente público, dano e nexo causal) recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.066.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022). Por outro lado, o ônus de provar as “situações liberatórias” é do ente estatal.
4. Na hipótese, o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de “grande buraco na pista” ou de “bloco de concreto/asfalto (a mesma placa que se soltou da emenda)”, uma vez que as fotografias e vídeos juntados com a petição inicial mostram apenas o carro avariado em outro contexto e o local do suposto acidente sem mostrar o defeito na pista (ID 73657002, pág. 2).
5. Além disso, os orçamentos para a composição dos danos foram emitidos em 28/10/2024 e 29/10/2024 e o acidente, de acordo com o autor, ocorreu 1o/11/2024 (ID 73656993, pág. 1 e 3). Aparentemente, a fotografia indicando o local do acidente foi tirada em outubro e o evento, insista-se, ocorreu em novembro (ID 73656992).
6. Se o acidente ou o defeito da pista não foram demonstrados e se os orçamentos são anteriores ao alegado evento, é de rigor a improcedência do pedido, por se fazerem ausentes os requisitos essenciais da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, ação ou omissão administrativa e o nexo causal.
7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, providos para julgar improcedente o pedido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.